Tribunal: TJDFT
Processo: 0742624-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VERBA IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, consoante o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.518.169/DF, admite a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. Ausente qualquer elemento de prova a evidenciar a natureza do crédito contristo, se efetivamente impenhorável, necessário reformar a decisão que determinou a desconstituição da penhora em prejuízo do credor.
4. Recurso provido.